Tribunal: TJES
Processo: 5014875-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014875-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A ELEVADOR DE SEGURADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES:
Apelação Cível 024160054268
.

2. Os documentos que instruem os autos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que o elevador do condomínio segurado pela apelada foi danificado em decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, cujo conserto foi custeado pela seguradora no valor de R$ 13.008,00 (treze mil e oito reais).

3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014875-81.2021.8.08.0024

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença de id. 9882599, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a concessionária ao pagamento de R$
13.008,00 (treze mil e oito reais).

A apelante sustenta em síntese que (a) não houve falha no fornecimento de energia elétrica que pudesse ter causado os danos alegados aos equipamentos da apelada; (b) as provas são unilaterais e insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a sua conduta; (c) segundo laudo técnico apresentado, não houve registro de oscilação ou interrupção na rede de energia na data mencionada na inicial; e (d) o recurso merece provimento para julgar o pedido improcedente.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“1.
Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020).

De igual teor:

“Já em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Não há, portanto, que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para pleitear a indenização securitária.

Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, s
abe-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 'com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma'”
(AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

Os documentos que instruem os autos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que o elevador do condomínio segurado pela apelada foi danificado em decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, cujo conserto foi custeado pela seguradora (ids. 9882507 a 9882514).

Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 13.008,00 (treze mil e oito reais), conforme comprovante de id. 9882517.

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

É a jurisprudência:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.” (REsp 1693414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

“A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente.” (AgInt no REsp 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pela apelada, já que, apesar de suas alegações, não juntou documentos fidedignos a tal propósito e informou que não tinha outras provas a produzir (id. 9882597).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.